Tribunal: TJES
Processo: 5001286-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001286-90.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001286-90.2019.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO

: VIACAO AGUIA BRANCA S A

ADVOGADO

: VALERIA ZOTELLI - OAB SP117183-A

MAGISTRADO

:
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão controvertida consiste no
pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo com base na quitação do débito.

Na r. sentença, o juízo de origem extinguiu o feito satisfativo em decorrência de informação do pagamento da dívida cobrada pela Fazenda Pública, entretanto deixou de arbitrar honorários advocatícios em desfavor da empresa Executada, considerando que a demora na homologação do Termo de Transação apresentado pela mesma não decorreu de conduta atribuída à mesma.

E, no julgamento da Apelação Cível interposta pelo ente público, este e. colegiado, à unanimidade, negou provimento ao recurso voluntário.

Irresignado, o Estado opôs os presentes Aclaratórios, alegando a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à apreciação das cláusulas segunda e terceira da transação firmada entre as partes.

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que a decisão não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

Do contexto dos autos, extrai-se que o Apelante ingressou com a presente Execução Fiscal em desfavor da Apelada, instruída com a Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 00351/2018, visando à cobrança de débito tributário no valor de R$ 25.867.766,38 (vinte e cinco milhões oitocentos e sessenta e sete mil e setecentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), conforme ID 1931229.

A ação foi proposta em 02.05.2019.

Citada, a empresa informou que o feito executivo estava garantido e, em Exceção de Pré-Executividade, alegou que o crédito tributário seria objeto de Termo de Transação celebrado com a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, autuado sob o número 83494634 e protocolado em
24.9.2018
, que aguardava homologação (ID 1931263).

O referido Termo de Transação foi, de fato, homologado pela Fazenda Pública Estadual em
22.06.2021
e, diante disso, o Fisco Estadual informou a quitação integral da dívida e requereu a extinção do feito (ID 1931406).

Pois bem.

De acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas do processo.

É o que prescreve o enunciado do art. 85, do CPC/15,
verbis: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Nessa linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou a orientação de que as despesas decorrentes do processo devem ser arcadas pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, consoante ilustra o seguinte recurso repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POR ERRO DO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC

1. O Tribunal de origem isentou a União da condenação em honorários advocatícios em razão de a ora agravante ter apresentado declaração retificadora somente após o ajuizamento da presente Execução Fiscal.

2.
Aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com despesas dela decorrentes, segundo o princípio da causalidade.

3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção ao julgar o REsp 1.111.002-SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no Ag 1249474/MG, Rel. Ministro

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 06/04/2010)

No mesmo sentido, o c. STJ, também em recurso repetitivo, definiu que o arbitramento de honorários sucumbenciais decorrente da extinção da Execução Fiscal pelo cancelamento do débito depende da aferição da causalidade, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para sustentar o decidido.

2. Em sede de execução fiscal é impertinente a invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art. 730).

3.
É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.
Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004.

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios.

5.
O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado,
o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido
.

6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009.)

Nesse escólio, entendo que a sentença recorrida
não
merece reparos.

De fato, a empresa protocolou Termo de Transação relativo ao crédito objeto do Auto de Infração lavrado pelo Fisco Estadual
antes mesmo do ajuizamento da Execução Fiscal
, visando a evitar possível cobrança judicial. Entretanto, por motivos alheios à sua vontade, a análise da pretensão e confirmação do pagamento demorou demasiadamente.

Assim, não pode ser responsabilizada pelo pagamento de honorários advocatícios em Execução Fiscal decorrente da demora da Fazenda Pública em analisar seu pedido,
motivo pelo qual se mantém irretocável a r. sentença
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

De fato, eventual descumprimento do acordo firmado deve ser questionado, se for o caso, em demanda alheia à Execução Fiscal, cujo débito já havia sido quitado quando da propositura do feito satisfativo, não justificando o arbitramento dos honorários.

A jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

INCONFORMAÇÃO

COM

A

TESE

ADOTADA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Os

embargos

declaratórios

têm

seu

cabimento

delineado pela presença

dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2.

Fica

evidente

a

intenção

infringente

buscada

pela

parte embargante,

com

a

oposição destes embargos declaratórios, uma vez que

pretende

ver

alterado

o

acórdão que negou provimento agravo regimental. 3.

Na

verdade,

a

questão

não

foi

decidida

como

objetivava o embargante,

uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que

o

juiz

não

fica

obrigado

a

manifestar-se

sobre

todas as alegações

das

partes,

nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas,

ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou

motivo

suficiente

para

fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO

DA

INICIAL.

OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.

Os

embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
.

O

julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3.

(
omissis
). 4.

Percebe-se,

pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Além disso, a
contradição
que viabiliza os Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado
[1]
.

No presente caso não há contradição, uma vez que o julgado está coerente e coeso.

De fato,
a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta
inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

Nesse sentido, colho o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira (
cf. Comentário ao Código de Processo Civil
, p. 550/551): “
Verifica-se este defeito quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (exemplo: a mesma prova ora é dita convincente, ora inconvincente), ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acordão [...] Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enunciativa nas razões de decidir e o dispositivo: por exemplo, se na motivação se reconhece como fundada alguma defesa bastante para tolher a pretensão do autor, e no entanto se julga procedente o pedido.”

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001286-90.2019.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO

: VIACAO AGUIA BRANCA S A

ADVOGADO

: VALERIA ZOTELLI - OAB SP117183-A

MAGISTRADO

:
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão.

Precedentes do STJ.

3. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.